Tribunal: TJMT
Processo: 1060747-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060747-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANE BUENO RODRIGUES - CPF: 033.712.701-81 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO
. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO INDEVIDO EM CONTA VIRTUAL. SEM RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE INDÍCIO DE CONDUTA LÍCITA. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS RECURSOS FINANCEIROS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOAVEL
.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio administrativo de conta bancária, deve vir com fundamentos legais e provas de sua necessidade.

Se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, o que se vislumbra dos autos, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos (art. 12, I, da Resolução 2.025 do Banco Central do Brasil).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Desse modo, a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido
.

Recurso
s
conhecido
s
e improvido
s
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Infere-se que foi interposto o recurso inominado pela instituição financeira, objetivando a reforma da sentença de parcial procedência, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Ademais, foi interposto recurso inominado também pela parte autora, visando a majoração do valor do dano moral fixado em sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025